Tribunal: STF
Processo: ARE 1295784
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE INJUNÇÃO. REVISÃO ANUAL DA REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. OMISSÃO LEGISLATIVA OBSTATIVA DO EXERCÍCIO DO DIREITO. 1 – Nos termos do art. 5º, LXXI da Constituição da República, caberá Mandado de Injunção quando a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 2 - Inexistindo lei específica para viabilizar o exercício do direito de revisão geral anual insculpido na norma do art. 37, X, da Constituição Federal, impõe-se o reconhecimento da mora da autoridade impetrada, com a determinação de providência destinada a supri-la no prazo consignado e, em caso de persistência, a fixação de diretriz para garantir o efetivo exercício do direito constitucional em referência. Remesssa Necessária e Apelação Cível conhecidas e desprovidas."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso LXXI, 37, inciso X, 165, 167 e 169, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Compulsando os autos, constata-se a inexistência de lei específica para assegurar o exercício do direito insculpido na norma do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, em favor dos servidores municipais de Nova Crixás, relativo ao ano de 2019.
    Note-se que, embora tenham sido promulgadas anteriormente as Leis nºs 983, 1026 e 1064, que tratam da revisão geral anual dos servidores públicos municipais dos anos de 2016, 2017 e 2018, deixou o Poder Executivo Municipal de regulamentar o reajuste de 2019, porquanto até a data da impetração do presente Mandado de Injunção, em abril de 2019, não havia enviado o projeto de lei à Câmara dos Vereadores.
    Observe-se que, a despeito da afirmação do apelante de que possivelmente o projeto de lei em questão já esteja em trâmite para exame perante os órgãos técnicos da municipalidade, de acordo com a viabilidade financeira ou mesmo já esteja em apreciação na Câmara dos Vereadores, cumpre ressaltar que inexiste nos autos qualquer prova nesse sentido.
    Atente-se que a revisão geral anual da remuneração dos servidores não consiste em ato discricionário da administração pública, tratando-se de ato vinculado, tendo em vista a previsão contida no art. 37, X, da Constituição Federal, sem olvidar no disposto na Lei Municipal nº 850/2011, que assegura aos servidores públicos municipais e agentes políticos de Nova Crixás a revisão geral anual, com data base para o mês de janeiro de cada exercício financeiro, segundo a variação no período do INPC/IBGE ou por outro índice oficial que vier substituí-lo."
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 843.112 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 624), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de mérito publicado.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente